Tribunal: TJDFT
Processo: 0745599-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745599-12.2024.8.07.0000 RECORRENTES: FÁBIO AUGUSTO COELHO REIS, CRISTIANE PINHEIRO MARQUES COELHO REIS RECORRIDOS: RODRIGO FERREIRA VILELA, RONEY TANIOS NEMER, MAURÍCIO CANOVAS SEGURA, ARMIN ARNALDO PFRIMER, LUCIANA AVELAR REZENDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE EX-SÓCIOS APÓS O PRAZO DE DOIS ANOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica de empresa executada e não aceitou a inclusão de ex-sócios no polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida sem o esgotamento dos meios de busca de bens da empresa devedora; e estabelecer se é possível incluir ex-sócios no polo passivo após o prazo de dois anos do registro da alteração contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de que a personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento do consumidor, independentemente da comprovação de fraude ou abuso. 4. O deferimento da desconsideração da personalidade jurídica pressupõe o esgotamento dos meios de busca de bens da empresa devedora, o que não ocorreu no caso, pois foram realizadas apenas consultas parciais aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem pesquisa sobre bens imóveis da empresa que atua no ramo imobiliário junto aos cartórios. 5. A inclusão de ex-sócios no polo passivo da execução somente é possível dentro do prazo de dois anos após o registro da alteração contratual, nos termos dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil. 6. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência que exige a comprovação do esgotamento dos meios de localização de bens antes da desconsideração da personalidade jurídica, bem como com o entendimento de que ex-sócios não podem ser responsabilizados por obrigações da empresa após o prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica na forma da Teoria Menor exige a demonstração de que a personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento do consumidor, mas não pode ser deferida sem a tentativa razoável de localização de bens da empresa devedora. 2. A inclusão de ex-sócio no polo passivo da demanda executiva da sociedade empresária deve ocorrer mediante a comprovação de que o ex-sócio se retirou da sociedade por obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, inciso I, e 1.018, §§ 2o e 3o; CC, arts. 50, 1.003, parágrafo único, e 1.032; CDC, art. 28, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, REsp n. 1.862.557/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; TJDFT, Acórdão 1831734, 0749944-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13.03.2024, DJe 03.04.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 523 e 1.032, ambos do Código Civil, 27 e 28, § 5o, ambos da Lei 8.078/90, e 6o do Código de Processo Civil, sustentando a insolvência das empresas e, por conseguinte, o preenchimento da condição necessária para a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que a localização de bens não configura pressuposto para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração. Afirma, outrossim, que mesmo diante do pedido para que os recorridos indicassem bens à penhora, estes se mantiveram inertes, em clara inobservância ao princípio da cooperação. Aduz que para fins de responsabilização, deve ser aplicável aos ex-sócios o prazo de cinco anos da lei especial (CDC), e não o de dois anos do Código Civil. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida (ARMIN ARNALDO PFRIMER, MAURÍCIO CANOVAS SEGURA e RONEY TANIOS NEMER) requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 13.224 (ID 76195394). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 523 e 1.032, ambos do Código Civil, 27 e 28, § 5o, ambos da Lei 8.078/90, e 6o do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76195394. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016